Tribunal: STF
Processo: HC 187545
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Progressão de regime. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 576.953, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. O Juízo da execução indeferiu pedido defensivo de retificação do cálculo da pena para progressão de regime e demais benefícios legais. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Recurso foi provido para “determinar a retificação dos cálculos homologados, somente em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, considerando-se o lapso de 1/8 (um oitavo), para fins de concessão de benefício de progressão de regime, e de 1/3 (um terço), para fins de livramento condicional”. Contra a decisão, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 576.953). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a paciente é mãe de uma criança de 4 anos de idade e que preenche os requisitos do art. 112, § 3º, da Lei n. 13.769/2018. Daí o pedido de “retificação do cálculo de penas da paciente nos autos da Execução Penal, visando à adoção da fração de 1/8 (um oitavo) prevista na nova redação do artigo 112 da LEP a ser aplicada também ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.434/06”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de verificar que a petição inicial não foi instruída com cópia do ato coator, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator